Tribunal: TCU
Processo: 007.955/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 4/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10341/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal relacionados nos autos (peça 4). 1. Processo TC- Processo 007.955/2024-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Amilsson Santos (XXX.388.608-XX); Abraão Alfredo Ramos (XXX.533.723-XX); Abraão Rodrigues Augusto (XXX.697.517-XX); Adalton Cesar da Luz Oliveira (XXX.266.698-XX); Adinaldo Cornelio Ferreira Junior (XXX.969.349-XX); Adonis Emanuel de Lima Silva (XXX.203.704-XX); Adriano Almeida Goncalves (XXX.033.207-XX); Adriano Aragão dos Santos (XXX.387.369-XX); Adriano Bezerra Coelho (XXX.154.604-XX); Adriel Jordao Rodrigues de Souza (XXX.390.147-XX); Afonso Maria Prado Pessoa (XXX.883.157-XX); Airton Pansarin Junior (XXX.698.628-XX); Alan Antonio Bonetti (XXX.942.219-XX); Alan Felipe Nogueira de Melo (XXX.196.752-XX); Alan Fontenele da Silva Brito (XXX.617.258-XX); Aldo Victor Aranha Menezes (XXX.371.715-XX); Alécio Lemos de Oliveira (XXX.058.555-XX); Alejandro André Sousa Alonso (XXX.009.121-XX); Aleksander Gabriel Costa Lemes Ribeiro (XXX.270.141-XX); Alessandro Eiji Lopes (XXX.375.588-XX); Alessandro de Sousa Rocha Barros (XXX.913.753-XX); Alex Costa dos Santos (XXX.310.223-XX); Alex Matandos (XXX.924.688-XX); Alex Oliver Schmidt (XXX.663.878-XX); Alexandre Mauricio de Souza (XXX.837.189-XX); Alexandre Monteiro Cavalcante (XXX.901.977-XX); Alexandre Simoes de Carvalho Costa (XXX.629.841-XX); Alexandre Vinnicius Moraes Silva (XXX.756.132-XX); Alexandre dos Santos (XXX.623.068-XX); Alexandre dos Santos Alexandre (XXX.768.327-XX); Alexandrino Rodrigues da Costa (XXX.225.172-XX); Alexsander Correa de Oliveira (XXX.358.071-XX); Alexsander da Rocha Soares (XXX.941.222-XX); Alice de Sales Mota (XXX.065.008-XX); Aline Bizerra Martins (XXX.479.812-XX); Aline Fernanda Miranda Alves (XXX.976.362-XX); Alison Yoshiharu Koyano (XXX.340.939-XX); Allan Vieira Portugal (XXX.202.041-XX); Allyson Fortaleza Ferreira da Silva (XXX.733.654-XX); Álvaro Caio Roque de Souza (XXX.466.071-XX); Alvaro Campos Ferreira (XXX.844.451-XX); Álvaro Pichinelli Chaves (XXX.014.928-XX); Alysson Gomes Pereira (XXX.183.666-XX); Alysson Oliveira de Morais (XXX.584.256-XX); Amadeus de Sousa Lima Neto (XXX.341.163-XX); Amanda Aleixo Carvalho (XXX.674.981-XX); Amanda Fantuzze Rodrigues de Almeida (XXX.063.781-XX); Amanda Ribeiro Ribovski (XXX.294.801-XX); Amanda de Lima Santana (XXX.139.028-XX); Amanda de Souza Armond (XXX.192.477-XX); Amarilis Rafaela Rocha do Nascimento (XXX.108.388-XX); Ana Carla de Oliveira Silva de Sousa (XXX.574.343-XX); Ana Carolina Cardoso Ramos (XXX.603.039-XX); Ana Carolina Ferreira Guerreiro (XXX.353.358-XX); Ana Lorena Sales Moura (XXX.341.033-XX); Ana Paula Irineu (XXX.279.338-XX); Ana Paula Mayer (XXX.098.710-XX); Ana Paula Rabelo da Silva (XXX.096.502-XX); Anderson Araujo dos Santos (XXX.175.605-XX); Anderson Barbosa de Macedo (XXX.456.838-XX); Anderson Bolivar Nascimento (XXX.514.486-XX); Anderson Carlos Gralak (XXX.017.549-XX); Anderson Clayton Vasconcelos Costa (XXX.622.314-XX); Anderson Luiz de Siqueira Lopes (XXX.993.314-XX); Anderson Nascimento de Andrade (XXX.790.644-XX); Anderson da Silva Aguiar (XXX.841.087-XX); Anderson dos Santos Ferreira (XXX.432.837-XX); André Alves Loureiro (XXX.915.777-XX); André Bertoldi de Barros Coelho (XXX.184.989-XX); André Carvalho de Roure (XXX.258.801-XX); André Leal Hoffman (XXX.060.927-XX); André Leonardo Soleo Miranda (XXX.704.601-XX); André Luiz Carvalho Sacramento (XXX.020.976-XX); André Nunes Bastos (XXX.182.967-XX); André Paulo Martins da Silva (XXX.359.132-XX); André Rabello Gravina (XXX.381.401-XX); André Renato Lima Noronha (XXX.114.537-XX); André Ricardo Accioly Pinto (XXX.439.529-XX); André Santana Mattos (XXX.558.585-XX); André Vicente Torres Martins (XXX.687.078-XX); Andrea Mayumi Kyukawa (XXX.976.238-XX); Andreia Rangel Balensiefer (XXX.774.549-XX); Andressa Olimpia Borges Machado (XXX.051.174-XX); Ângelo Lourenco da Silva Cordeiro (XXX.884.297-XX); Anthony Daniel (XXX.640.311-XX); Antônia Kaele Leite de Sa (XXX.121.353-XX); Antonio Alves Teixeira Neto (XXX.876.653-XX); Antonio Barbosa de Souza (XXX.733.326-XX); Antonio Cesar Pereira de Oliveira Filho (XXX.430.703-XX); Antonio Eric Pereira de Sousa (XXX.220.164-XX); Antonio Euzébio Mariano da Silva (XXX.014.041-XX); Antonio Leandro de Barros Junior (XXX.571.576-XX); Antonio Lustosa de Oliveira Cabral Neto (XXX.249.854-XX); Antonio Matheus da Silva Pontes (XXX.336.183-XX); Antonio Rafael da Silva Alves (XXX.940.382-XX); Antonio Sergio da Silva Filho (XXX.802.901-XX); Antonio Vitor de Souza Provin (XXX.452.122-XX); Antony Passos da Silva (XXX.396.217-XX); Ariel Clyde Arruda Skeete (XXX.305.864-XX); Arleson Ariel da Silva Peres Gutierre (XXX.267.232-XX); Arlindo Junior Pereira Soares (XXX.481.001-XX); Arnaldo Carvalho Castro (XXX.779.667-XX); Arthur Cezar Bille de Oliveira Quaresma (XXX.363.747-XX); Arthur Dias de Oliveira (XXX.533.528-XX); Arthur Felipe Macedo Barros (XXX.833.704-XX); Arthur Fernando de Sousa e Souza (XXX.236.452-XX); Arthur Filipe Freitas Souza (XXX.739.122-XX); Arthur Gabriel de Oliveira Guimaraes (XXX.445.331-XX); Arthur Guilherme Souza (XXX.112.096-XX); Arthur Guimaraes dos Santos (XXX.750.377-XX); Arthur Pendragon de Simone (XXX.906.598-XX); Arthur Rocha Caldeira (XXX.344.681-XX); Arthur Salvador Coelho (XXX.556.177-XX); Arthur Santana da Silva (XXX.001.947-XX); Arthur Silvestre Bezerra Dantas (XXX.607.453-XX); Arthur Sodré Silva de Oliveira (XXX.352.267-XX); Arthur Souza Cordeiro (XXX.427.711-XX); Arthur de Brito Dias (XXX.994.021-XX); Artur Hugo Cunha Pereira (XXX.792.731-XX); Ataide Teles Silva (XXX.842.477-XX); Augusto Francisco Piano (XXX.911.039-XX); Augusto Rozendo Mendes (XXX.457.878-XX); Ayrton Vicente da Silva (XXX.514.957-XX); Barbara Cicuto Gonçalves Pereira (XXX.139.051-XX); Barbara Lopes Oliveira Torres (XXX.784.335-XX); Barbara Mussiato Goncalves (XXX.581.179-XX); Beatriz Basaglia Comar (XXX.921.128-XX); Beatriz Pinatti Brun (XXX.916.161-XX); Beatriz Tognon Tomezak (XXX.893.059-XX); Bernardo Budo Simas de Andrade (XXX.113.561-XX); Bernardo Cabrera Batista (XXX.673.260-XX); Bernardo de Assis Pinto Perez Oliveira (XXX.721.257-XX); Bianca Costa de Franca (XXX.255.392-XX); Brayan Lucas Denardi (XXX.727.567-XX); Brenda Waldschmidt Tanamatis (XXX.429.971-XX); Brenner Machado da Silva (XXX.222.027-XX); Brenno Boia Cae (XXX.496.357-XX); Brenno Rodrigues Fernandes (XXX.665.307-XX); Breno Alves Pereira (XXX.409.257-XX); Breno Oliveira dos Santos Silva (XXX.388.177-XX); Breno Silva Nascimento de Brito (XXX.849.917-XX); Breno Sirufo Peixoto (XXX.671.918-XX); Breno Tahata Suzuki (XXX.597.688-XX); Breno de Sousa Luz (XXX.248.978-XX); Bruna Akemi Barron Toyama (XXX.263.401-XX); Bruna Borges dos Santos (XXX.622.048-XX); Bruna Dalla Costa Rigo (XXX.787.130-XX); Bruna Sarah de Franca Santos (XXX.206.251-XX); Bruno Berger (XXX.628.239-XX); Bruno Cesar Justino de Lima (XXX.640.716-XX); Bruno Clemente Ramos (XXX.037.007-XX); Bruno Coimbra da Cruz (XXX.529.208-XX); Bruno Domingues Sasaki (XXX.085.949-XX); Bruno Ferreira Anastacio (XXX.510.948-XX); Bruno Goncalves Teixeira (XXX.992.978-XX); Bruno Henrique Miguel Gomes dos Santos (XXX.788.097-XX); Bruno Henrique Rocha Queiroz (XXX.637.846-XX); Bruno Henrique Sousa Duarte (XXX.520.396-XX); Bruno Henrique de Araujo Monteiro (XXX.048.607-XX); Bruno Jose Matos Buenano Felix (XXX.647.602-XX); Bruno Lima de Sousa (XXX.876.938-XX); Bruno Lirio Alves (XXX.646.061-XX); Bruno Paes Leme Venturini e Silva (XXX.015.787-XX); Bruno Taiok (XXX.026.119-XX); Bruno da Costa Massarra dos Santos (XXX.681.957-XX); Bruno dos Reis Mendonca (XXX.225.978-XX); Caio Antonio Moreno (XXX.635.418-XX); Caio Ataíde Santoro (XXX.264.417-XX); Caio Augusto Costa (XXX.625.988-XX); Caio Casal de Juan Nobre (XXX.008.187-XX); Caio Cesar Abreu Bilio (XXX.981.051-XX); Caio Cesar Santos Nogueira (XXX.057.277-XX); Caio Costa Alves (XXX.320.697-XX); Caio Eduardo Moraes da Silva (XXX.594.952-XX); Caio Eduardo Peres Freitas (XXX.558.177-XX); Caio Fabio Ferreira de Oliveira (XXX.431.843-XX); Caio Franca Machado Sartorelli Ferreira (XXX.600.530-XX); Caio Gomes Santiago Paiva (XXX.136.207-XX); Caio Goncalves Baliza (XXX.805.231-XX); Caio Matheus Evangelista de Araujo (XXX.590.017-XX); Caio Mendonca Cordeiro (XXX.443.337-XX); Caio Rodrigues Peixoto (XXX.346.877-XX); Caio Sudre Marinho (XXX.091.747-XX); Camila Bianka Bastos Zanatta (XXX.132.959-XX); Camila Dantas de Melo (XXX.347.611-XX); Camila Maestrelli Leobons (XXX.380.167-XX); Camila Pessoa Mazzei (XXX.694.617-XX); Camila Salvador Rodrigues Franco (XXX.576.998-XX); Camila de Azevedo Rodrigues (XXX.402.097-XX); Carlos Alberto de Oliveira Alvarenga Junior (XXX.185.927-XX); Carlos Bruno Pereira Siqueira (XXX.848.391-XX); Carlos Charles da Silva Chagas (XXX.612.797-XX); Carlos Daniel Domingues Eleoterio (XXX.900.002-XX); Carlos Eduardo Alves da Silva (XXX.039.136-XX); Carlos Eduardo Elisiario Silva (XXX.648.017-XX); Carlos Eduardo Nascimento de Lima (XXX.628.807-XX); Carlos Eduardo Oliveira Martins (XXX.832.257-XX); Carlos Eduardo de Carvalho Veras (XXX.715.561-XX); Carlos Eugênio Ataíde da Silva (XXX.526.174-XX); Carlos Fernando de Paula Correa (XXX.054.567-XX); Carlos Hernandes Souza dos Santos (XXX.783.227-XX); Carlos Kauan Moreira de Sousa (XXX.386.483-XX); Carlos Magnum Ribeiro Benevides (XXX.359.125-XX); Carlos Miguel Klamt (XXX.323.420-XX); Carlos Rafael Nogueira Saraiva (XXX.947.453-XX); Carlos Rhadwan Marsura Said (XXX.625.431-XX); Carlos Roberto Barbosa Pinheiro Filho (XXX.198.204-XX); Carlos Yujiro Hagio (XXX.387.938-XX); Carolina Maiolino Borges dos Reis (XXX.484.987-XX); Carolina Valente Miranda de Ponte (XXX.377.777-XX); Carolina Victoria de Souza Assumpção (XXX.868.807-XX); Carolina de Mattos Pellin (XXX.514.659-XX); Caroline Camilo de Andrade (XXX.805.078-XX); Carolinne Stefane de Souza (XXX.692.568-XX); Cassio Lamarck Silva Freitas (XXX.123.973-XX); Catilene Barboza da Silva (XXX.615.578-XX); Cenobilino Damasceno Soares Neto (XXX.673.973-XX); Christian Emanoel de Oliveira Batista (XXX.278.914-XX); Cicero Agapito de Lima (XXX.559.677-XX); Cicero Costa de Lima (XXX.990.138-XX); Cintia Daniely Pereira Sandes (XXX.349.205-XX); Ckewsyon Kewver Dhomyng Queiroz de Souza (XXX.221.952-XX); Claudio Magalhaes Santana (XXX.459.758-XX); Claudio Teixeira Motta (XXX.266.327-XX); Cleiton da Conceicao Alves (XXX.705.418-XX); Cleo Pereira e Ferreira (XXX.047.097-XX); Cleven Maciel Moreira (XXX.460.162-XX); Cleverton Bueno dos Santos Junior (XXX.113.860-XX); Cleyton Barbosa Rita (XXX.538.897-XX); Cristhian Magalhaes Padilha (XXX.739.609-XX); Cristiano Bastos do Couto (XXX.040.617-XX); Cristiano Ciro Ferreira Gomes (XXX.478.176-XX); Cristiano Godoy (XXX.657.140-XX); Cristiano Zanoni (XXX.386.609-XX); Cristina Medeiros Telles (XXX.526.888-XX); Daiane Kachuba (XXX.650.429-XX); Daisy Cristina Costa Goncalves (XXX.419.288-XX); Dalila Regis Leite (XXX.039.295-XX); Daniel Brunelli Palassi (XXX.561.997-XX); Daniel Cabral da Costa (XXX.433.484-XX); Daniel Costa Soares (XXX.185.665-XX); Daniel Filipe Costa Duarte (XXX.053.284-XX); Daniel Lucas de Souza Andrade (XXX.352.621-XX); Daniel Moreira de Oliveira Colaco de Souza (XXX.349.336-XX); Daniel Ribeiro Montalvao (XXX.964.451-XX); Daniel Richard Guilherme Estrela da Silva (XXX.187.257-XX); Daniel Silva Alves (XXX.931.603-XX); Daniel Soares de Castro (XXX.485.473-XX); Daniel Victor Alcoforado Reis (XXX.393.525-XX); Daniel da Cruz Rosa (XXX.136.475-XX); Daniel da Silva Alves (XXX.073.878-XX); Daniel dos Santos de Oliveira (XXX.923.687-XX); Daniela Maria Silva Maia (XXX.474.863-XX); Danieli Fagundes Floreste (XXX.042.482-XX); Danilo Castro Soares (XXX.224.883-XX); Danilo Guirra dos Santos (XXX.594.995-XX); Danilo Ianckievicz Vasconcellos (XXX.311.849-XX); Danilo Rodrigues Reis (XXX.290.791-XX); Dante Akira Uwai (XXX.062.241-XX); Davi Alberto Luz da Silva (XXX.455.754-XX); Davi Antonio da Silva Santos (XXX.011.421-XX); Davi Barros Morais (XXX.899.827-XX); Davi Coelho da Paz Duarte (XXX.273.641-XX); Davi Costa dos Santos (XXX.480.097-XX); Davi Ferreira Bandeira (XXX.322.891-XX); Davi Ferreira Cruz Teixeira (XXX.535.327-XX); Davi Irineu Holanda (XXX.333.481-XX); Davi Lima Cardoch Valdez (XXX.136.491-XX); Davi Miguel de Sousa Machado (XXX.999.815-XX); Davi Pazini da Rocha (XXX.388.269-XX); Davi Poggiali Goncalves Simoes (XXX.482.536-XX); Davi Sayed do Rosario (XXX.249.367-XX); David Batista Santiago Junior (XXX.019.094-XX); David Jesus Santos Siqueira (XXX.475.555-XX); David Reis Cavalcante (XXX.205.191-XX); David Silva Marques de Souza (XXX.346.625-XX); David Tiago de Oliveira Batista (XXX.140.342-XX); David Yan dos Santos Simoes (XXX.400.157-XX); David Zidany Dinoa Medeiros (XXX.865.623-XX); Davy Fernandes Matheus (XXX.175.817-XX); Daysa de Campos da Silva (XXX.013.208-XX); Deborah Polini Andrade de Oliveira Costa (XXX.645.741-XX); Deivson Santana Araujo Ramos (XXX.972.642-XX); Denes Lucas Froes Pereira (XXX.507.406-XX); Denilson Donolato (XXX.938.388-XX); Denis Dayvison de Freitas (XXX.612.448-XX); Denis Lima Santos (XXX.478.574-XX); Diego Coelho Carvalho (XXX.170.152-XX); Diego Ferreira da Silva (XXX.857.794-XX); Diego Medeiros dos Santos de Melo (XXX.478.301-XX); Diego Ramos do Amaral de Oliveira (XXX.698.867-XX); Dimitri Moraes Hatscha (XXX.455.170-XX); Diogo Chrispim de Souza (XXX.751.777-XX); Diogo Henrique Baumann (XXX.486.268-XX); Diogo Henrique Dantas Moraes (XXX.840.298-XX); Diogo Kaike Coelho Pereira (XXX.947.581-XX); Diogo Pinto dos Santos (XXX.435.937-XX); Diogo Soares de Barros (XXX.600.754-XX); Djorkaeff Alexandre Vilela Pereira (XXX.312.031-XX); Douglas Cortez Alves (XXX.852.991-XX); Douglas de Jesus (XXX.531.288-XX); Edilson Fernandes Pereira (XXX.524.526-XX); Edmundo Rosario Pires (XXX.048.167-XX); Edson de Souza Sales (XXX.950.673-XX); Eduarda Ferreira Agostinho (XXX.041.617-XX); Eduardo Felipp Marques Vieira (XXX.785.447-XX); Eduardo Henrique Leite Demenjour Pires (XXX.427.051-XX); Eduardo Henrique dos Santos Ramos (XXX.339.657-XX); Eduardo Italiano da Rocha (XXX.060.607-XX); Eduardo Martins (XXX.041.788-XX); Eduardo Montenegro Marques da Silva (XXX.691.537-XX); Eduardo Yudi Arata (XXX.342.358-XX); Eduardo de Araujo Gouvea da Costa Maia (XXX.533.787-XX); Elias de Jesus da Cunha (XXX.944.017-XX); Elizabeth Mayumi Mori Viana (XXX.765.278-XX); Emanuel Lindoso Ferreira (XXX.550.593-XX); Emerson Almeida de Carvalho (XXX.917.437-XX); Enricson Martins Vieira (XXX.786.904-XX); Eric Luiz Rodrigues de Franca (XXX.810.264-XX); Erica Graebin de Farias (XXX.964.840-XX); Erika Janine Lira dos Santos (XXX.460.574-XX); Erisdeison Santos Nascimento (XXX.585.925-XX); Evandro da Silva de Souza (XXX.186.967-XX); Everton Colling Nedel (XXX.795.420-XX); Ezequiel Costa Alves (XXX.697.821-XX); Fabio Borges Dias (XXX.828.678-XX); Fabio Scomparini dos Santos (XXX.719.578-XX); Fabio Springer de Freitas Pereira (XXX.536.251-XX); Fabio de Carvalho de Lima (XXX.843.797-XX); Fabricia de Araujo Rangel Werner (XXX.768.377-XX); Fabricio Augusto Giese (XXX.190.096-XX); Fannilson Oliveira Martins (XXX.595.801-XX); Felipe Cavalcante Mattos Carvalho (XXX.961.781-XX); Felipe Ferreira Meyer (XXX.827.511-XX); Felipe Gomes Ribeiro (XXX.342.938-XX); Felipe Gomes dos Santos (XXX.175.618-XX); Felipe Lemos de Souza Pinto (XXX.185.897-XX); Felipe Luis Pereira Teixeira Quenca (XXX.139.588-XX); Felipe Oliveira Rodrigues (XXX.805.647-XX); Felipe Portilho Andrade (XXX.042.424-XX); Felipe Ribeiro Oliveira de Abreu (XXX.557.057-XX); Felipe da Conceicao Muniz (XXX.626.987-XX); Felipy Moreno Werneck (XXX.745.327-XX); Fellipe Abreu de Paula Arruda (XXX.901.067-XX); Fellipe Estevao de Lucca (XXX.341.738-XX); Fellipe Vidal Ferreira Damasceno (XXX.974.571-XX); Fernando Brustolin Nieri Vieira (XXX.897.628-XX); Fernando Castilho Vargas (XXX.873.907-XX); Fernando Davi Araujo Costa (XXX.661.173-XX); Fernando Gasques Teixeira (XXX.815.438-XX); Fernando Murilo Silva da Costa (XXX.799.414-XX); Fernando Nery Moreira da Silva (XXX.560.707-XX); Filipe da Silva Rocha (XXX.437.497-XX); Flavio Luciano Rodrigues da Costa (XXX.319.588-XX); Francisco da Silva Alves (XXX.448.377-XX); Gabriel Andrade da Cunha (XXX.090.515-XX); Gabriel Cardoso de Brito (XXX.055.112-XX); Gabriel Cardoso de Oliveira (XXX.613.311-XX); Gabriel Dantas Ferreira (XXX.869.267-XX); Gabriel Diamond Lemos de Santana (XXX.817.618-XX); Gabriel Erik Santana (XXX.698.062-XX); Gabriel Ferreira Santos Araujo (XXX.393.401-XX); Gabriel Francisco da Silva (XXX.187.618-XX); Gabriel Gomes Xavier (XXX.585.187-XX); Gabriel Junio Castro de Lima (XXX.951.551-XX); Gabriel Luiz Costa Perini (XXX.162.387-XX); Gabriel Manuel Goncalves Schmidt (XXX.498.017-XX); Gabriel Martins Fernandes de Souza (XXX.635.997-XX); Gabriel Mello Gomes (XXX.977.471-XX); Gabriel Melo Nogueira (XXX.359.230-XX); Gabriel Novais Santos (XXX.590.285-XX); Gabriel Passos Moreira Pinheiro (XXX.927.851-XX); Gabriel Pereira Camelo (XXX.185.128-XX); Gabriel Pereira Vaz (XXX.123.217-XX); Gabriel Pinheiro da Conceicao (XXX.250.621-XX); Gabriel Porto Oliveira (XXX.065.571-XX); Gabriel Ritto Pais (XXX.608.907-XX); Gabriel Rodrigues Gomes dos Anjos (XXX.976.261-XX); Gabriel Rodrigues de Araujo (XXX.821.041-XX); Gabriel Santana Melo (XXX.859.045-XX); Gabriel Santos Menezes (XXX.076.821-XX); Gabriel Scotton Roriz Macedo (XXX.679.191-XX); Gabriel Souza de Deus Ferreira (XXX.401.417-XX); Gabriel Straiotto Lopes (XXX.324.099-XX); Gabriel Vicente Lima de Araujo (XXX.364.909-XX); Gabriel Vitor dos Santos Amorim (XXX.530.907-XX); Gabriel Zortea Camara (XXX.505.231-XX); Gabriel de Araujo Vieira (XXX.383.527-XX); Gabriel de Barros Silverio (XXX.338.788-XX); Gabriel de Menezes Goncalves (XXX.625.377-XX); Gabriel de Oliveira Piovesan (XXX.754.382-XX); Gabriela Alana Sousa Pinto (XXX.358.623-XX); Gabriela Gomes Nogueira Sales (XXX.297.528-XX); Gabriela Guarisco Barreto (XXX.160.287-XX); Gabriela Macedo Ferreira (XXX.646.587-XX); Gabriele Rodrigues Rita Numeriano (XXX.543.196-XX); Gabrielle Goncalves Gutierres (XXX.647.911-XX); Gabrielle Moreira Luiz (XXX.048.976-XX); Gabrielle Rodrigues Costa (XXX.838.833-XX); George Paulino de Souza Filho (XXX.321.564-XX); George Schinestzki Lazzari (XXX.846.670-XX); Geovana Gloria Barreto Espanhol (XXX.795.261-XX); Geovani Sousa Silva (XXX.449.001-XX); Germana da Silva Batista (XXX.965.744-XX); Gilberto Jose Soares (XXX.399.528-XX); Gilberto da Silva Cruz (XXX.860.553-XX); Gilberto de Jesus Souza Matheus (XXX.827.997-XX); Gilvan Ferreira Lopes (XXX.134.532-XX); Gionei da Silva Santos (XXX.311.086-XX); Giovanna Rodrigues de Almeida (XXX.969.747-XX); Giovanni Bruno Ferreira dos Santos (XXX.168.722-XX); Giovanni Ramos Pedrozo (XXX.490.158-XX); Giselle Carvalho dos Santos (XXX.827.114-XX); Giselly Bandeira Gomes Dias de Lima (XXX.472.137-XX); Givanildo Antonio da Silva (XXX.541.214-XX); Glauber Jesus Loiola (XXX.218.676-XX); Gletson Marcos Barreto Girao Junior (XXX.450.463-XX); Guilherme Alexandre da Silva Gama (XXX.034.457-XX); Guilherme Antonio da Silva (XXX.812.178-XX); Guilherme Braga Pinto (XXX.298.561-XX); Guilherme Braun (XXX.337.909-XX); Guilherme Campos Bayerl Coelho (XXX.832.855-XX); Guilherme Campos Dell Orto de Faria (XXX.758.287-XX); Guilherme Carneiro de Oliveira Martins (XXX.947.278-XX); Guilherme Chagas Suzuki (XXX.140.544-XX); Guilherme Clayton Macharetti Pereira (XXX.577.007-XX); Guilherme Cordeiro Pires (XXX.286.381-XX); Guilherme Ferreira de Carvalho Costa (XXX.588.657-XX); Guilherme Freitas da Silva (XXX.678.308-XX); Guilherme George Amorim Wiesner (XXX.854.998-XX); Guilherme Goncalves Soares (XXX.114.646-XX); Guilherme Gothardo Soares Gomes (XXX.598.547-XX); Guilherme Henrique da Silva (XXX.815.118-XX); Guilherme Henrique da Silva Lazaro (XXX.039.698-XX); Guilherme Jose Alves dos Santos (XXX.019.277-XX); Guilherme Leal Faleiro (XXX.828.297-XX); Guilherme Lessa dos Santos da Silva (XXX.347.197-XX); Guilherme Louis Coelho Gomes (XXX.479.257-XX); Guilherme Macedo Rodrigues Alves (XXX.098.577-XX); Guilherme Mesquita Correa (XXX.408.661-XX); Guilherme Mocfa Glaner (XXX.565.260-XX); Guilherme Monteiro de Castro Becker (XXX.826.971-XX); Guilherme Nascimento da Silva (XXX.331.817-XX); Guilherme Prandini Fraga Assis (XXX.831.056-XX); Guilherme Schluckebier Guina Lima (XXX.266.257-XX); Guilherme Souza Couto dos Santos (XXX.695.127-XX); Guilherme Vianna Barbosa (XXX.052.247-XX); Guilherme Vieira Almeida (XXX.492.996-XX); Guilherme Vinicius de Carvalho (XXX.560.606-XX); Guilherme da Silva Santos (XXX.375.467-XX); Guilherme de Carvalho Soares (XXX.146.648-XX); Guilherme de Souza Lima (XXX.278.491-XX); Guilherme de Souza Rufino (XXX.241.597-XX); Guilherme dos Santos Borges (XXX.394.547-XX); Gustavo Arantes Hugo (XXX.858.101-XX); Gustavo Brasil Ramos Felisberto (XXX.452.001-XX); Gustavo Cezar Fernandes (XXX.820.098-XX); Gustavo Elizeu Claro (XXX.089.037-XX); Gustavo Gomes dos Santos (XXX.397.632-XX); Gustavo Jaques Lopes dos Santos (XXX.002.107-XX); Gustavo Luiz dos Santos Lopes (XXX.036.327-XX); Gustavo Magnus Conceicao Neves (XXX.847.857-XX); Gustavo Maioli Venancio (XXX.448.808-XX); Gustavo Maynhone Wichan Marques (XXX.677.277-XX); Gustavo Pereira Andrade (XXX.463.068-XX); Gustavo de Souza Oliveira (XXX.793.887-XX); Hagi Jakobson Dantas da Costa (XXX.220.714-XX); Hauany Castro Delany de Souza (XXX.362.947-XX); Helaine Caroline Baia de Lima (XXX.836.584-XX); Helize Soares Curcino Reis Carvalho Pereira (XXX.750.381-XX); Henrique Barguini Tureta Felisberto (XXX.688.036-XX); Henrique Constante Lourenco dos Santos (XXX.150.777-XX); Henrique Moniz de Carvalho e Miranda (XXX.555.557-XX); Henrique Sarges Marruaz de Araujo (XXX.826.062-XX); Herik Lima Juliano (XXX.298.897-XX); Hiago Diniz de Souza (XXX.955.187-XX); Hiago Marcilis Henrique Candido Rosa (XXX.312.488-XX); Higor Lucas Ferreira de Souza (XXX.192.137-XX); Hugo Brito Dias Santos (XXX.169.965-XX); Hugo Maciel Loiola (XXX.128.641-XX); Hugo Paulino dos Santos Goncalves (XXX.247.667-XX); Hyandre de Andrade Waris (XXX.368.152-XX); Ibere Po Garcia (XXX.862.688-XX); Igara Cardoso de Souza (XXX.310.917-XX); Igor Maciel Andrade (XXX.821.811-XX); Igor Teodoro Guiginski (XXX.129.856-XX); Igor dos Santos Magalhaes (XXX.943.510-XX); Iohan Ricas da Costa Machado (XXX.808.617-XX); Isabel Cristina da Mota Feiteira (XXX.857.297-XX); Israel Adriano Costa Soares dos Santos (XXX.580.067-XX); Italo Conceicao Silva (XXX.716.757-XX); Iuri Natividade de Jesus (XXX.578.025-XX); Jailson de Carvalho Montes Filho (XXX.958.837-XX); Jakson Rodrigo Barbosa (XXX.311.891-XX); Jamille Maria Souto Mourao Silva (XXX.702.833-XX); Jannie de Sousa Serodio (XXX.164.118-XX); Jean Soares Fontenele Junior (XXX.912.143-XX); Jeferson Tosta da Silva (XXX.617.007-XX); Jefferson Luiz da Silva Bastos Junior (XXX.408.077-XX); Jefte Oliveira Firmino (XXX.496.004-XX); Jefter Weslley Santos da Silva (XXX.017.257-XX); Jesse Barbosa Rocha (XXX.457.588-XX); Jhonatan Lima de Oliveira (XXX.719.287-XX); Joao Carlos Oliveira e Silva (XXX.824.988-XX); Joao Eduardo de Paiva Carvalho (XXX.444.441-XX); Joao Flavio Cardoso Pinheiro (XXX.909.242-XX); Joao Gabriel Monteiro Lopes (XXX.128.197-XX); Joao Gabriel Santiago Andrade (XXX.879.477-XX); Joao Henrique Dantas de Menezes (XXX.318.254-XX); Joao Lucas Gomes Amaro (XXX.246.923-XX); Joao Marcos Schmaltz Duda (XXX.407.721-XX); Joao Matheus Menez Lima (XXX.707.047-XX); Joao Max Souza Pacheco (XXX.482.787-XX); Joao Paulo Pujol Pereira de Moura (XXX.023.987-XX); Joao Pedro Cavalcante de Farias (XXX.391.411-XX); Joao Pedro Lima de Almeida (XXX.925.534-XX); Joao Pedro da Silva Araujo (XXX.313.217-XX); Joao Pedro dos Santos Silva (XXX.874.798-XX); Joao Victor Cancela Sousa (XXX.523.412-XX); Joao Victor Leite Souza (XXX.712.655-XX); Joao Victor Rodrigues Pereira (XXX.139.487-XX); Joao Victor Silva Guimaraes (XXX.243.857-XX); Joao Victor da Silva Carvalho (XXX.651.767-XX); Joao Victor da Silva Santos (XXX.934.907-XX); Joao Victtor da Silveira Melo e Souza (XXX.991.607-XX); Joao Vitor Dias Ferraz (XXX.683.308-XX); Joao Vitor Miranda de Andrade (XXX.430.267-XX); Joao Vitor Souza Duque (XXX.432.067-XX); Joao Vitor Teixeira Goncalves da Silveira (XXX.685.737-XX); Joao Wiktor de Medeiros Pereira (XXX.510.094-XX); Joaquim Gomes Costa (XXX.060.777-XX); Jonas Gabriel Nascimento Cipriano (XXX.472.797-XX); Jonathan Rodrigues Correa (XXX.450.757-XX); Jose Emilio Poggian Filho (XXX.431.377-XX); Jose Felipe Guimaraes Borges (XXX.646.297-XX); Jose Kaike Santos de Barros (XXX.865.017-XX); Jose Leonardo Gomes de Araujo (XXX.046.254-XX); Jose Moscardi da Silva Junior (XXX.010.199-XX); Josemar Virgilio de Barros (XXX.997.474-XX); Joyce Cristiane Siqueira (XXX.389.047-XX); Juan Cruz Medeiros Brites (XXX.532.627-XX); Juan Cunha Silva dos Santos (XXX.730.027-XX); Juan Elisander Myszka (XXX.890.379-XX); Juan Felipe Rodrigues Dias (XXX.799.772-XX); Juan Gouveia Andrade Coutinho (XXX.108.107-XX); Julia Alves de Carvalho (XXX.852.007-XX); Julia Carreiro Rodi (XXX.519.797-XX); Julia Magalhaes Oliveira da Silva (XXX.384.648-XX); Juliana Ferreira Mota (XXX.864.537-XX); Julio Cesar Nogueira Nunes (XXX.164.292-XX); Julio Cesar Pereira de Almeida (XXX.069.248-XX); Julio Gorio Neto (XXX.812.728-XX); Kaike Ferreira Guimaraes Brito (XXX.941.747-XX); Kaio Lucas Barbosa do Nascimento (XXX.188.767-XX); Kaleby Oliveira Lidor (XXX.570.920-XX); Kaory Mekaru (XXX.988.208-XX); Katia Jory Kalinowski (XXX.534.159-XX); Kauan Henrique Gomes de Andrade (XXX.725.287-XX); Kauer Ferreira Martins (XXX.663.437-XX); Kayky Salles Araujo (XXX.589.107-XX); Kelly Kuller Pospiesz (XXX.586.209-XX); Kevin da Silva Santos (XXX.663.177-XX); Kirtan Indarte Pacheco da Fonseca (XXX.468.907-XX); Kleberson Luiz Santos de Lima (XXX.541.314-XX); Kleycila Rodrigues de Oliveira (XXX.930.027-XX); Lania Souza de Oliveira (XXX.822.708-XX); Lara da Conceicao Resende (XXX.041.137-XX); Larissa Pacheco Afonso de Almeida (XXX.991.017-XX); Leandro Cassio da Silva Fraga (XXX.743.817-XX); Leandro Jose de Oliveira (XXX.387.601-XX); Leandro Vasconcelos Leao Praxedes (XXX.441.014-XX); Leandro de Vasconcelos Cardoso (XXX.967.782-XX); Leidiane Alves Pereira (XXX.293.416-XX); Leonardo Barros da Silva (XXX.798.997-XX); Leonardo Bazan Rocha (XXX.234.308-XX); Leonardo Bellissimo dos Santos (XXX.658.188-XX); Leonardo Costa Passos (XXX.558.027-XX); Leonardo Drummond Albuquerque (XXX.625.711-XX); Leonardo Inacio Carneiro (XXX.465.791-XX); Leonardo Martins Lima do Nascimento (XXX.729.747-XX); Leonardo Ribeiro (XXX.944.539-XX); Leonardo Santos da Silva (XXX.417.035-XX); Leonardo Torres Massa (XXX.779.997-XX); Leonardo de Mauro Ultramari (XXX.688.488-XX); Lesley de Oliveira Santos (XXX.111.425-XX); Leticia Castanha Marques de Resende (XXX.022.037-XX); Leticia Gama da Silva de Almeida (XXX.257.457-XX); Leticia Santana de Araujo (XXX.923.234-XX); Levy de Sena Santos (XXX.839.895-XX); Ligia Melina Fernandes Tome (XXX.562.706-XX); Liliane Cristina Vilar de Oliveira (XXX.091.444-XX); Liliane Ferreira dos Santos (XXX.266.998-XX); Lizandra Vasconcellos da Cruz (XXX.011.247-XX); Lohan Anderson Reis dos Santos (XXX.390.467-XX); Lohana Patricia Rabelo da Silva (XXX.505.082-XX); Lorran Barreto Marcello (XXX.210.777-XX); Loyalty Washington Bittencourt Neto (XXX.676.397-XX); Luan Henrique da Silva (XXX.642.208-XX); Luana Vieira da Silva (XXX.598.517-XX); Lucas Aleixo Carneiro Braz Aguiar (XXX.831.231-XX); Lucas Americo Correia de Lima (XXX.202.664-XX); Lucas Andrade Lima da Cunha (XXX.740.007-XX); Lucas Avila de Oliveira (XXX.974.959-XX); Lucas Batista Duarte de Lima (XXX.155.157-XX); Lucas Costa Melo (XXX.459.047-XX); Lucas Eduardo Pezzim (XXX.467.578-XX); Lucas Fernandes Vaz de Castro (XXX.350.207-XX); Lucas Gomes Alves (XXX.225.437-XX); Lucas Goncalves Magalhaes (XXX.482.485-XX); Lucas Henrique Soares Kelly (XXX.996.117-XX); Lucas Henrique Viana da Silva (XXX.258.818-XX); Lucas Miranda e Carvalho (XXX.328.265-XX); Lucas Nino Santos Gutierrez (XXX.632.097-XX); Lucas Piccagli Lice (XXX.388.198-XX); Lucas Queiroz Jorge (XXX.734.127-XX); Lucas Rabello Paiva (XXX.316.467-XX); Lucas Samuel Barbosa Teodoro (XXX.143.346-XX); Lucas Sousa de Carvalho (XXX.323.807-XX); Lucas Stabile Magron (XXX.578.068-XX); Lucas Tomaz Gomes (XXX.887.468-XX); Lucas Victor da Silva (XXX.139.114-XX); Lucas da Silva Diniz (XXX.848.154-XX); Lucas da Silva Lima (XXX.587.197-XX); Lucas da Silva Passos (XXX.852.831-XX); Lucas de Barcelos Entrieli Mendonca (XXX.899.897-XX); Lucas de Jesus Panisset Fernandes (XXX.884.367-XX); Lucas de Paula Martins Lisboa (XXX.417.771-XX); Lucas de Souza Silva Carneiro da Luz (XXX.240.857-XX); Lucio Sergio de Paula Gurgel do Amaral Filho (XXX.326.903-XX); Ludimila da Silva Oliveira (XXX.650.597-XX); Luidson Souza do Nascimento (XXX.030.325-XX); Luis Elinton Luz Oliveira (XXX.938.433-XX); Luis Fernando Campos Magalhaes (XXX.392.684-XX); Luiz Antonio Urtiga e Silva (XXX.646.838-XX); Luiz Felipe de Oliveira Silva (XXX.824.137-XX); Luiz Fernando Anacleto (XXX.301.969-XX); Luiz Henrique Salomao Pereira Fernandes (XXX.852.142-XX); Luiz Inacio Costa Pereira (XXX.269.366-XX); Maira Antonio da Silva (XXX.215.887-XX); Marcelo Caua Santos Souza (XXX.743.915-XX); Marcelo Santos Andrade (XXX.704.327-XX); Marcelo dos Santos de Souza (XXX.624.517-XX); Marcio Souza dos Santos Junior (XXX.111.277-XX); Marcos Jose dos Reis Junior (XXX.050.287-XX); Marcos Vinicius Francisco de Castro Alves (XXX.467.197-XX); Marcos Willian dos Santos Pereira (XXX.850.937-XX); Marcus Aurelio Conceicao de Souza Soares (XXX.427.197-XX); Mariana Barros Sucupira Contino (XXX.407.697-XX); Mariana Fernanda Sousa de Paula (XXX.254.851-XX); Mariana Flores de Oliveira (XXX.439.527-XX); Marlon Augusto de Souza Rocha (XXX.966.397-XX); Marvin Pereira de Aquino (XXX.954.607-XX); Mateus Fujita Silveira (XXX.276.328-XX); Mateus Marques Dias (XXX.748.101-XX); Mateus Medeiros da Silva Tavares de Melo (XXX.591.254-XX); Matheus Alberto Jesus Barbosa Viana (XXX.114.607-XX); Matheus Craveiro Brites (XXX.273.847-XX); Matheus Dias de Araujo (XXX.912.187-XX); Matheus Guilherme dos Santos (XXX.315.817-XX); Matheus Jose de Sousa (XXX.622.887-XX); Matheus Leandro Pone Guimaraes (XXX.304.387-XX); Matheus Liefke de Oliveira Pereira (XXX.593.413-XX); Matheus Nunes de Salles Evangelista (XXX.614.007-XX); Matheus Rodrigues de Holanda (XXX.891.877-XX); Matheus Sousa Cunha (XXX.327.231-XX); Matheus Trindade da Silva Santos (XXX.484.507-XX); Matheus Vilanova de Oliveira (XXX.174.737-XX); Matheus Vinicius Araujo da Silva (XXX.185.877-XX); Matheus da Costa Nascimento Saraiva (XXX.808.627-XX); Matheus de Carvalho de Oliveira (XXX.063.107-XX); Matheus dos Reis Mussauer (XXX.587.037-XX); Matheus dos Santos Chalegre (XXX.740.441-XX); Mauro Jorge Belmont Gomes Junior (XXX.933.427-XX); Mauro Neri Santos (XXX.946.787-XX); Maycon de Oliveira Motta (XXX.568.307-XX); Maykon Rawel do Carmo Lima de Souza (XXX.530.757-XX); Moises Ayres Braz (XXX.279.037-XX); Murilo da Silva Paveze Quartezani (XXX.234.337-XX); Mylena Rafaelle Maciel Guimaraes (XXX.109.454-XX); Natan Nalesso Dare da Silva (XXX.075.287-XX); Natanael Carlos da Silva (XXX.963.387-XX); Natasha Teresa Pereira da Silva (XXX.792.115-XX); Nathan Bruno do Espirito Santo Braz (XXX.480.447-XX); Nathan Pereira Barbosa (XXX.342.607-XX); Neiva Martins Bernardes (XXX.527.498-XX); Nicolas Costa de Oliveira (XXX.953.317-XX); Nicolas Oliveira da Silva (XXX.289.617-XX); Nycolas Henrique Santeiro Vieira (XXX.845.187-XX); Otavio Goncalves dos Santos (XXX.373.613-XX); Pamella de Oliveira Paula (XXX.700.747-XX); Patricia Magalhaes de Oliveira Machado (XXX.345.707-XX); Patrick Hideo Iritani Klausener (XXX.760.948-XX); Patrick Meneguci dos Santos (XXX.492.157-XX); Patrick Xavier Hein (XXX.853.398-XX); Paula Caetano Franca de Carvalho (XXX.608.057-XX); Paula Horta Lemos (XXX.096.386-XX); Paulo Eduardo Silva Moreira (XXX.290.355-XX); Paulo Henrique Silva Lemos (XXX.407.675-XX); Paulo Hiroshi Shiratori (XXX.982.269-XX); Paulo Ricardo Crescencio Gomes (XXX.871.057-XX); Paulo Vinicius Gomes Barbosa (XXX.239.674-XX); Paulo Vitor da Silva Bastos Reis (XXX.621.927-XX); Pedro Arthur Zuchi Maioli (XXX.341.077-XX); Pedro Hastenpflug (XXX.285.510-XX); Pedro Henrique Alves Dantas (XXX.025.997-XX); Pedro Henrique Botter Vasconcelos Fernandes (XXX.030.359-XX); Pedro Henrique Mendes Domingueti (XXX.941.596-XX); Pedro Henrique Ramos da Silva (XXX.427.157-XX); Pedro Henrique Rodrigues de Assis (XXX.120.504-XX); Pedro Henrique Santos Oliveira (XXX.016.335-XX); Pedro Henrique de Moraes Xavier (XXX.847.467-XX); Pedro Lucas Cassiano Martins (XXX.293.731-XX); Pedro Lucas Silva Monteiro (XXX.397.345-XX); Pedro Lucas de Jesus (XXX.053.527-XX); Pedro Roberto Pepino Muniz (XXX.453.617-XX); Pedro Ruan de Carvalho Ozias (XXX.780.846-XX); Pedro Santos Magdalena (XXX.947.805-XX); Pedro Urbano Alves Pedroni (XXX.289.549-XX); Pedro Yan Costa Macedo (XXX.630.861-XX); Pedro de Souza Bergonzi (XXX.152.827-XX); Pierre Barros de Santana (XXX.320.454-XX); Polliana Rodrigues Lopes (XXX.022.046-XX); Rael Renner Rodrigues (XXX.487.446-XX); Rafael Almeida de Oliveira (XXX.009.797-XX); Rafael Andreoni Cirillo (XXX.828.798-XX); Rafael Carvalho Guimaraes (XXX.096.391-XX); Rafael Coutinho Rocha Mello (XXX.928.116-XX); Rafael Fernandes Barbosa (XXX.243.231-XX); Rafael Ferreira Raimundo (XXX.495.358-XX); Rafael Morgado Barata (XXX.006.582-XX); Rafael Nonato Franca Tosto (XXX.664.425-XX); Rafael Nunes do Espirito Santo (XXX.130.698-XX); Rafael Nutti Maldonado (XXX.626.048-XX); Rafael Rodrigues Fialho (XXX.002.894-XX); Rafael Soares do Nascimento (XXX.417.317-XX); Rafael Toshio Rama Yamamoto (XXX.676.708-XX); Rafael da Silva Oliveira de Araujo (XXX.379.057-XX); Rafaela Cinelli (XXX.636.150-XX); Rafaela Mendes da Silva (XXX.197.091-XX); Rafaela Pastoura Santos (XXX.918.938-XX); Rafaela Santos Pita (XXX.856.345-XX); Raffael Henrique Siqueira Assis (XXX.349.507-XX); Rai Eugenio Santos Galvao (XXX.923.752-XX); Railson Carneiro Alexandrino Rodrigues (XXX.870.254-XX); Raislane Cristiana Coelho (XXX.170.008-XX); Raissa Pereira Ramos Lima (XXX.838.627-XX); Raissa de Jesus Santana (XXX.553.815-XX); Ralmenir Pereira de Sousa (XXX.586.383-XX); Ramon Henrique Kullmann (XXX.789.709-XX); Ramon Moreira Goncalves (XXX.271.551-XX); Ramon Silva de Freitas (XXX.179.592-XX); Ramon Souza Caroba (XXX.465.008-XX); Raphael Almeida Martins de Oliveira (XXX.975.928-XX); Raphael Matheus da Silva (XXX.390.877-XX); Raphael Mendes da Silva (XXX.615.931-XX); Raphael de Moraes Azeredo Thiengo (XXX.230.287-XX); Raquel Silva Moreira (XXX.164.611-XX); Raquel de Faria Godoi Silva (XXX.034.451-XX); Raquiele Sepp Orso (XXX.214.099-XX); Raul Cesar Santos Sousa (XXX.522.333-XX); Raul Silva de Vasconcelos Carvalho (XXX.603.137-XX); Raul Souza Muniz (XXX.225.814-XX); Raul da Silva Feitosa (XXX.903.137-XX); Rayanderson Lopes do Nascimento (XXX.421.193-XX); Reginaldo Barbosa de Lima Filho (XXX.614.301-XX); Reinaldo dos Santos Costa (XXX.906.624-XX); Renan Correa Silva (XXX.401.092-XX); Renan Correia de Sousa (XXX.698.467-XX); Renan Costa Anibolete (XXX.043.849-XX); Renan Gallucci Pimentel (XXX.640.998-XX); Renan Marcel Goettert (XXX.448.410-XX); Renan Medeiros de Souza Almendro (XXX.771.827-XX); Renan Ribeiro Lemos Leite (XXX.573.298-XX); Renan Soares Madeira Pereira (XXX.478.726-XX); Renan Theisen (XXX.975.279-XX); Renato Estevam Nogueira (XXX.839.741-XX); Renato Fogaca Farinha (XXX.899.089-XX); Renato Roriz de Menezes Lustosa Carvalho (XXX.015.924-XX); Rennan Guerra Pinheiro (XXX.812.187-XX); Rhagner Rossini Silva Sa Castro (XXX.749.533-XX); Rhuan Marlon Campos (XXX.206.827-XX); Rian de Azevedo Eleoterio (XXX.728.087-XX); Ricardo Diniz dos Santos Junior (XXX.561.897-XX); Ricardo Ferreira Ianelli (XXX.187.548-XX); Ricardo Leal de Araujo Marins (XXX.557.047-XX); Ricardo Marra de Almeida Valladares (XXX.185.847-XX); Ricardo Silva Brasil (XXX.941.415-XX); Ricardo Tomas Andrade Cunha (XXX.727.874-XX); Ricardo Vieira Marques (XXX.661.711-XX); Rivison Davis Soares da Silva (XXX.018.774-XX); Roberto Carlos dos Santos (XXX.758.387-XX); Robson Ricardo Souza Prates (XXX.296.445-XX); Rodolfo Schaffer Neto (XXX.275.969-XX); Rodolpho Ribeiro Gomes (XXX.772.227-XX); Rodrigo Caldas Oliveira (XXX.675.688-XX); Rodrigo Ferreira Santana (XXX.668.491-XX); Rodrigo Juliani Pereira Esteves (XXX.714.437-XX); Rodrigo Lopes Macedo de Araujo (XXX.894.439-XX); Rodrigo Raposo da Fonseca (XXX.430.504-XX); Rodrigo Sanguedo Baptista (XXX.644.377-XX); Rodrigo Saraiva de Oliveira Vidal (XXX.012.373-XX); Rodrigo Tourino Machado de Oliveira Lima (XXX.529.421-XX); Rodrigo Weslen de Souza Goncalves (XXX.709.837-XX); Rodrigo Zanqueta Dias Rondini (XXX.060.978-XX); Rogerio Henriques Silva (XXX.375.718-XX); Rogerio Martins Bastos (XXX.116.736-XX); Rogerio Novais Rodrigues (XXX.055.198-XX); Romario Souza Junior (XXX.965.241-XX); Romero Gaia Santana (XXX.760.376-XX); Romulo Alves Cerqueira (XXX.534.877-XX); Romulo Augusto Salles da Silva (XXX.328.248-XX); Romulo Rodrigues Capistrano de Carvalho (XXX.301.513-XX); Ronael Santos Sousa (XXX.156.755-XX); Ronaldo Bertolucci Junior (XXX.197.268-XX); Ronaldo Melim Macaneiro (XXX.737.881-XX); Ronaldo Vicente Pereira Filho (XXX.437.887-XX); Ryan Carvalho de Souza (XXX.840.687-XX); Ryan Guilherme Silvestre de Moraes (XXX.894.977-XX); Ryan de Matos Brito (XXX.059.957-XX); Ryanderson Nascimento Andrade (XXX.627.475-XX); Sabrina Araujo Soares (XXX.143.337-XX); Samantha de Oliveira Rodrigues Assumpcao (XXX.642.277-XX); Samara Ferreira Andrade (XXX.622.337-XX); Samir Assad Salim (XXX.792.537-XX); Samuel Abner Lopes Thome (XXX.022.407-XX); Samuel Felipe de Oliveira Costa (XXX.012.471-XX); Samuel Foelkel Savietto (XXX.644.598-XX); Samuel Lucas Irene Dionisio de Moraes (XXX.193.971-XX); Samuel Nascimento Bastos (XXX.689.727-XX); Samuel Rodrigues Gomes (XXX.438.905-XX); Samuel Rolim Rodrigues (XXX.918.702-XX); Samuel Santos Moura Fe (XXX.911.653-XX); Sandro Muniz Cavalcanti (XXX.218.821-XX); Saulo Alonso Rodrigues Silva (XXX.790.866-XX); Saulo Borges de Souza (XXX.663.866-XX); Saymon Richely de Carvalho Madeiro (XXX.237.103-XX); Sebastiao Renan Duarte Pereira (XXX.012.863-XX); Sebastiao de Lima Pimenta (XXX.786.764-XX); Sergio Abraao Ramos Sant Ana (XXX.019.227-XX); Sidney Ferreira de Souza Goncalves (XXX.784.387-XX); Silvana Sofiati Fernandes (XXX.630.015-XX); Silvio Henrique do Nascimento de Oliveira (XXX.753.652-XX); Silvio Souza Camargo (XXX.534.601-XX); Sofia Alonso Venturini (XXX.651.248-XX); Sol e Mares Nunes Monteiro (XXX.618.866-XX); Stalin Fernando Santos Oliveira Miranda (XXX.492.081-XX); Stefano Leite Enes Lobao (XXX.987.231-XX); Suellen Lopes Zeferino (XXX.430.189-XX); Tainara dos Santos Alexandre (XXX.686.199-XX); Tales Borges Viana (XXX.497.212-XX); Tamiris Cristina de Lima Maues (XXX.839.352-XX); Tarcisio de Oliveira Rocha (XXX.719.876-XX); Tarciso da Silva Santos (XXX.930.084-XX); Tarcyzio Cezar Koerner (XXX.304.259-XX); Tatiane Nunes Balbino (XXX.348.913-XX); Tayna Salino Vieira de Souza (XXX.094.247-XX); Thales Carvalho Rodrigues (XXX.107.686-XX); Thales Everton dos Santos (XXX.804.658-XX); Thamirys Mayara Porto de Sousa (XXX.999.318-XX); Tharllys Reis da Silva (XXX.767.532-XX); Thauan Freitas dos Santos (XXX.351.431-XX); Thauan Leite Magalhaes Silva (XXX.824.007-XX); Thayler Oliveira Velasquez (XXX.314.141-XX); Theo Henrique Gallo (XXX.106.358-XX); Thiago Adiniz Costa Carvalho (XXX.469.128-XX); Thiago Buoro Takahashi (XXX.294.678-XX); Thiago Costa Carvalho (XXX.439.116-XX); Thiago Felipe Martins da Silva (XXX.299.847-XX); Thiago Henrique Oliveira Mendes (XXX.785.076-XX); Thiago Kunz Maria (XXX.981.129-XX); Thiago Martho dos Santos (XXX.133.418-XX); Thiago Pereira Zeni (XXX.694.329-XX); Thiago Rodrigues Tavares (XXX.799.432-XX); Thiago Silva dos Santos (XXX.823.402-XX); Thiago Souza Ribeiro (XXX.450.157-XX); Thiago da Silva (XXX.571.692-XX); Thiago da Silva Costa Santos (XXX.564.565-XX); Thiago dos Santos Silva (XXX.378.371-XX); Tiago Azevedo Benites (XXX.996.212-XX); Tiago Camara de Oliveira Lima (XXX.842.524-XX); Tiago Goncalves de Sampaio Alves (XXX.691.671-XX); Tiago Marcelino Brito dos Santos (XXX.109.803-XX); Tiago Oliveira da Silva (XXX.341.122-XX); Tiago Santos Colliri (XXX.899.038-XX); Tiago Silva Sousa (XXX.297.743-XX); Tiago de Almeida Silva (XXX.921.877-XX); Tiago do Amaral Alves (XXX.725.018-XX); Tirza Cardoso Ferreira Rodrigues Vargas (XXX.734.397-XX); Tulio Henrique de Oliveira Alves (XXX.081.774-XX); Tullio Vieira de Freitas (XXX.118.011-XX); Uesley Cesar Santos de Oliveira (XXX.215.218-XX); Ulisses Diego Almeida Santos Machado (XXX.415.183-XX); Ulysses Barros Silveira (XXX.759.246-XX); Uri de Oliveira Maganha (XXX.015.617-XX); Uriel Castanho Machado (XXX.171.878-XX); Vagner de Jesus Gomes (XXX.862.565-XX); Valdeir Ferreira Camargo (XXX.688.301-XX); Valmir Santos Viegas Filho (XXX.352.043-XX); Vandre de Jesus Silva (XXX.496.332-XX); Victor Andre Carneiro Magalhaes (XXX.943.244-XX); Victor Antonio Lemos Rufino (XXX.401.827-XX); Victor Barbosa Dahan (XXX.029.517-XX); Victor Caue Mergulhao Barros (XXX.163.772-XX); Victor Costa de Macedo (XXX.359.547-XX); Victor Emannuel de Souza Teixeira (XXX.316.771-XX); Victor Gabriel Barros de Oliveira (XXX.819.621-XX); Victor Gabriel Franca Dirques (XXX.415.027-XX); Victor Gabriell Ribeiro da Silva (XXX.159.855-XX); Victor Gomes Werneck (XXX.193.487-XX); Victor Hugo Oliveira Leao (XXX.842.101-XX); Victor Hugo Soares Pereira (XXX.774.817-XX); Victor Hugo de Aragao Nakazono (XXX.436.109-XX); Victor Kleverton Lima Barreto (XXX.944.975-XX); Victor Lima de Araujo (XXX.647.371-XX); Victor Luiz Viana Ruiz (XXX.969.518-XX); Victor Pierre da Silva Pinto (XXX.165.518-XX); Victor de Souza Custodio (XXX.914.487-XX); Victor do Carmo Alves Martins (XXX.854.927-XX); Vinicius Alves Rocha (XXX.131.698-XX); Vinicius Bomfim Silva (XXX.185.555-XX); Vinicius Bruno Tanaka Fernandes (XXX.375.472-XX); Vinicius Caldas Mattos (XXX.577.877-XX); Vinicius Castro de Sousa (XXX.859.372-XX); Vinicius Euzebio de Assis Pereira (XXX.928.481-XX); Vinicius Fernandes Brito (XXX.181.461-XX); Vinicius Ferreira Nunes (XXX.597.216-XX); Vinicius Lazzaris Pedroso (XXX.702.315-XX); Vinicius Nascimento Silva (XXX.255.452-XX); Vinicius Rodrigues Dutra (XXX.762.737-XX); Vinicius Viana Werneck (XXX.275.767-XX); Vinicius do Valle Viana (XXX.541.587-XX); Vinnicius de Sousa Custodio (XXX.186.682-XX); Vitor Costa (XXX.524.730-XX); Vitor Diniz Ricardo e Silva (XXX.980.651-XX); Vitor Gabriel dos Santos da Silva Pereira (XXX.023.407-XX); Vitor Gladstone Alves Paravidine (XXX.674.811-XX); Vitor Jose Garcia de Andrade (XXX.311.642-XX); Vitor Kei Taira Tamada (XXX.731.808-XX); Vitor Neiva de Oliveira (XXX.731.871-XX); Vitor Rodrigues Leonardi (XXX.126.048-XX); Vitor Serpa de Franca (XXX.676.991-XX); Vitor Vasconcelos de Oliveira (XXX.763.021-XX); Vitoria Matias da Silva (XXX.034.547-XX); Vitoria Santos Silva Bohlhalter (XXX.212.388-XX); Viviane Rosenthal (XXX.661.289-XX); Volnei Schubert (XXX.056.492-XX); Wagner Chialle Dota de Azevedo (XXX.773.121-XX); Wagner Ferreira Junior (XXX.066.281-XX); Wagner Miguel Leite Lins (XXX.203.253-XX); Wagner Possamai Cainelli (XXX.319.240-XX); Wallace de Souza (XXX.398.547-XX); Walmon Cavalcante Lima (XXX.325.843-XX); Walyson Carlos Tavares dos Santos (XXX.739.411-XX); Weldenny Matheus de Brito Manso (XXX.369.624-XX); Wellington Nivaldo Cordeiro Trajano Filho (XXX.408.184-XX); Wendel Monteiro da Silva (XXX.353.297-XX); Wenderson Alexandre de Sousa Silva (XXX.038.071-XX); Wendeu da Silva Ferreira (XXX.858.267-XX); Wesley Carlos Morais Lima (XXX.181.506-XX); Wesley Ferreira Gama (XXX.583.341-XX); Wesley Matheus da Silva Moreira (XXX.241.431-XX); Wesley Pontes de Brito (XXX.546.824-XX); Wesley Reinoso (XXX.941.158-XX); Wesley Santos Conceicao (XXX.567.847-XX); Weslley Moreira Soares (XXX.251.196-XX); William Silva Mendes (XXX.900.577-XX); Willison Cosmo de Araujo Silva (XXX.191.452-XX); Willyson Dias de Oliveira (XXX.497.762-XX); Wilson Trovao Beda (XXX.869.188-XX); Wladimir Edson Coelho de Souza Junior (XXX.928.754-XX); Yago Matheus dos Santos Castro (XXX.157.615-XX); Yan Erick da Silva Correa (XXX.224.591-XX); Yan Lucas Caires Martins (XXX.877.555-XX); Yan Oliveira dos Santos (XXX.137.447-XX); Yan de Oliveira Maganha (XXX.237.487-XX); Yara Sena Pereira (XXX.050.156-XX); Yarllison Deivd Martins Silvino (XXX.504.241-XX); Ygor Pecanha Batista Lopes (XXX.430.197-XX); Yuri Correa Motta do Nascimento (XXX.177.437-XX); Yuri Marcel Melo Oliveira (XXX.944.994-XX); Yuri Santana Galvao (XXX.656.065-XX); Yvson de Araujo Moura (XXX.681.085-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - Comando da Marinha; Banco do Brasil S.A.; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Gerencial de Projetos Navais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.